Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-57.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002699-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), SAMIA AMARO ABDALLA - CPF: 388.551.508-39 (ADVOGADO), SERGIO VARELLA BRUNA - CPF: 089.537.178-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA SANTOS - CPF: 336.890.208-32 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), COGNA EDUCAÇÃO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA SANTOS - CPF: 336.890.208-32 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), SERGIO VARELLA BRUNA - CPF: 089.537.178-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIVIA VASCONCELLOS SALDANHA - CPF: 484.636.938-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PRESCRIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. COBRANÇA INTEGRAL DE MENSALIDADE POR DISCIPLINAS NÃO CURSADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS COLETIVOS. FORNECIMENTO DA GRADE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A GERAR CONDENAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelas rés Unic Educacional Ltda. e
Cogna
Educação S.A. (Kroton Educacional S.A.), contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados dos alunos, a disponibilização da grade curricular no ato da matrícula e a condenação por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial; (
ii
) analisar a aplicabilidade do prazo prescricional para restituição de valores cobrados indevidamente; (
iii
) estabelecer se houve julgamento
extra petita
na fixação do marco temporal para devolução dos valores; (
iv
) analisar a legalidade da cobrança integral de mensalidades, a exigência de fornecimento da grade curricular e a caracterização de danos morais coletivos.

III.
Razões De Decidir

3.

Não há cerceamento de defesa, pois as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial
.

4.

A preliminar de prescrição é rejeitada por se confundir com o mérito, uma vez que a definição do prazo prescricional aplicável está diretamente relacionada à análise da natureza da repetição de indébito e à relação de consumo.

5.

Inexiste julgamento
extra petita
, pois a sentença apenas delimitou os efeitos da condenação dentro dos limites da lide, observando a prescrição como matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício.

6.

Ausência de provas aptas a gerar condenação, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a prática de ato ilícito pelas rés, nem a ocorrência de prejuízo concreto aos consumidores em caráter coletivo.

7.

A a
utonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal e os critérios da Lei no 9.870/1999, art. 1o, § 3o, que permite ajustes no valor da anuidade conforme os custos operacionais da instituição.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Preliminares rejeitadas: (i) cerceamento de defesa;
(
i
i
) prescrição, por se confundir com o mérito;
(
ii
i
) julgamento extra petita.

9.
Mérito: (i) recurso do Ministério Público desprovido; (
ii
) recurso das rés provido para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos da ação civil pública.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para a solução da controvérsia.

2.

A
ausência de provas aptas a demonstrar a prática de ato ilícito impede a condenação por danos materiais ou morais coletivos.

3.
O artigo 1o, § 3o, da Lei no 9.870/1999 autoriza o acréscimo proporcional ao valor total da anuidade
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CC,
arts
. 205 e 884; CPC, art. 355, I; CDC,
arts
. 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei no 9.870/99, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp no 1598978/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.12.2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 0000660-90.2011.8.11.0045, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
duas
apelaç
ões
cíve
is
interposta
s

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(primeiro
A
pelante)
e

Unic Educacional
LTDA.- UNIC, mantenedora da
Faculdade De Rondonópolis
– “IES” e
Cogna
Educação
S.A. (
Cogna
, nova denominação de Kroton Educacional S.A., quando em conjunto com UNIC,
(segundas
A
pelantes)
, nos autos da Ação Civil Pública no 1002699-57.2020.8.11.0003, oriunda da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação
para
,
em suma,
condena
r
as rés a restituírem, em dobro, os valores indevidamente cobrados dos alunos, além de obrigá-las a fornecer a grade curricular no ato da matrícula e nas rematrículas subsequentes.
Foi determinada
a condenação por
danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
.

A primeira apelação interposta pelo Ministério Público
pleiteia, em suma, que seja determinada a disponibilização integral da grade curricular aos alunos no ato da matrícula, bem como a condenação das rés em danos materiais e morais coletivos, embasando-se nos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso X, e 6o da Constituição Federal de 1988, além do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim,
suscita
preliminar
quanto a
prescrição
, afirmando que o Juízo

ao estabelecer como marco temporal para a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados pela instituição de ensino o ano de 2020 e períodos subsequentes
incorreu em julgamento
extra petita
,
conforme o artigo 205 do Código Civil. Argumenta que a prática de descontos desproporcionais nas mensalidades configura abuso e gera vantagem excessiva, nos termos do artigo 51, §1o, incisos I, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor. Reitera, ainda, os ditames da Lei no 9.870/99, que disciplina a divisão das anuidades escolares em até 12 parcelas, e requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
por tratar-se de interesses individuais homogêneos.

Em
sede de
contrarrazões, as rés UNIC Educacional Ltda. e
Cogna
Educação S.A.
defendem o desprovimento do recurso, defendendo a aplicação do
prazo prescricional quinquenal
, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do prazo decenal previsto no Código Civil. Alegam a inexistência de comprovação nos autos de qualquer dano moral coletivo que justifique a condenação no valor almejado pelo apelante, argumentando que o montante pretendido pelo Ministério Público afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. As rés ainda fazem referência aos artigos 1o, §§ 1o e 3o, art. 5o e art. 6o, § 1o da Lei de Mensalidades, bem como ao artigo 47 da Lei no 11.101/2005, para sustentar suas defesas.

A segunda apelação cível, interposta pel
a

Unic Educacional LTDA.- UNIC, mantenedora da Faculdade De Rondonópolis – “IES” e
Cogna
Educação S.A. (
Cogna
, nova denominação de Kroton Educacional S.A., quando em conjunto com UNIC
)
almeja
m
a reforma
da sentença
.
As rés alegam,
preliminarmente
,
cerceamento de defesa
, considerando indeferida a produção de prova pericial que comprovaria a legalidade das cobranças. Sustentam, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação, com fundamento no artigo 927 do Código Civil. Invocam o artigo 207 da Constituição Federal, que dispõe sobre a autonomia didático-administrativa das instituições universitárias, e o artigo 47, § 1o, da Lei no 9.394/1996, para justificar a regularidade de sua grade curricular.

Em
contrarrazões
, o
Ministério Público

argumentou
que as práticas abusivas da UNIC
restaram devidamente comprovadas nos autos, aduzindo que o alegado cerceamento de defesa não se sustenta, dado que o juízo de primeiro grau se baseou em vasta prova documental ao proferir a sentença, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de perícia. Defende, também, o cabimento da condenação em danos morais coletivos, sustentando que tais danos foram adequadamente reconhecidos, com base no artigo 6o, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor. O Ministério Público assevera a desnecessidade de demonstração de culpa, fundamentando-se nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, e invoca o artigo 57 do mesmo diploma para pleitear que a multa seja aplicada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica das rés.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, com exceção do pedido "b", para que haja a majoração dos danos morais coletivos para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como o desprovimento dos pedidos das Apelantes (Id. 208453695).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões as segundas
A
pelantes
,
Unic Educacional LTDA.- UNIC, mantenedora da Faculdade De Rondonópolis – “IES” e
Cogna
Educação S.A. (
Cogna
, nova denominação de Kroton Educacional S.A., quando em conjunto com UNIC,
alegam a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da negativa de realização de prova pericial
para exame técnico da documentação acadêmica e contábil.

Entendo que razão não assistem
as recorrentes
, pois a
s provas documentais, incluindo os boletos com as cobranças das mensalidades e demais registros acadêmicos, são claros e
detalhados
, permitindo o correto entendimento dos fatos controvertidos
, o que se mostra adequado e em consonância com os princípios que regem a economia processual.

Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)
.

No mesmo sentido é a orientação deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – DOENÇA INCURÁVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESTADUAL – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI FEDERAL N. 8.112/90 – POSSIBILIDADE – TEMA 1.097 DO STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÉDICA – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA ATUAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o d. juízo de origem entendeu pela suficiência da prova produzida, não se mostrando imprescindível a realização de nova perícia judicial. [...]
6. Recurso não provido.

(N.U 1017773-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024).

À vista disso, cabe destacar que a
prova pericial deve ser requerida e produzida quando a prova documental não é suficiente para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica no presente caso. O exame dos documentos apresentados permite aferir a regularidade dos procedimentos adotados pela instituição, bem como a aplicação dos descontos proporcionais conforme
as
normas institucionais. Não há, portanto, qualquer obscuridade ou complexidade técnica que justifique a necessidade de perícia
.

D
o exposto
, conclui-se que
pela rejeição da preliminar sustentada, tendo em vista que a ausência de produção
de prova pericial não acarretou prejuízo às partes e, consequentemente, não caracteriza cerceamento de defesa, sendo plenamente válida a decisão proferida com base nos documentos já juntados aos autos.

DO PRAZO PRESCRICIONAL DAS PARCELAS A SEREM RESSARCIDAS E

DO JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O
Ministério Público, em sua apelação, sustenta que a sentença proferida pelo juiz singular incorreu em julgamento
extra petita
, ao estabelecer como marco temporal para a devolução
em dobro
dos valores indevidamente cobrados pela instituição de ensino o ano de 2020 e períodos subsequentes, extrapolando, assim, os limites da causa de pedir e dos pedidos expressamente formulados na inicial.

Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho das razões recursais: “
De mais a mais, o pedido constante da Inicial foi de que a repetição em dobro fosse relativa aos pagamentos indevidamente cobrados dos alunos nos últimos 10 anos anteriores ao ajuizamento da ação e daqueles que vierem a ser cobrados a partir da decisão de deferimento. Todavia, o Magistrado condenou as Apeladas a indenizar/restituir, em dobro, toda e qualquer importância cobrada indevidamente, relativa a disciplinas não cursadas, as quais deveriam ter sido proporcionalmente descontadas/abatidas pelas rés, mas somente a partir do ano de 2.020 e anos vindouros.
(Id. 179755784 –
pdf
. 15)

No entanto, a
prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento
ex

officio
pelo magistrado em qualquer instância ou fase processual
, assim, é legítimo que o tribunal aprofunde a análise da matéria debatida, desde que respeitados os limites da controvérsia ou das hipóteses de conhecimento
ex

officio
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 443645 RS 2013/0399515-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2018).

Neste sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2020)

Ao reconhecer a prescrição para o ressarcimento de valores indevidamente cobrados a partir do ano de 2020, o juízo singular agiu dentro do âmbito de suas atribuições, não cabendo alegação de julgamento
extra petita
, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública.

Por outro lado,
postergo a análise do prazo prescricional para ressarcimento dos valores, por se confundir com o mérito recursal, envolvendo a discussão do reconhecimento da responsabilidade civil das apeladas.

Do exposto,
rejeito
a preliminar de
julgamento
extra petita
e
de prescrição quinquenal.

DO MÉRITO RECURSAL

Conheço dos recursos de apelação interpostos, porque próprios, tempestivos e por ter contado com preparo regular no que se refere às segundas apeladas, estando a primeira apelada isenta nos termos da Lei.

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (primeiro Apelante) e Unic Educacional LTDA.- UNIC, mantenedora da Faculdade De Rondonópolis – “IES” e
Cogna
Educação S.A. (
Cogna
, nova denominação de Kroton Educacional S.A., quando em conjunto com UNIC, (segundas Apelantes), nos autos da Ação Civil Pública no 1002699-57.2020.8.11.0003, oriunda da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para, em suma, condenar as rés a restituírem, em dobro, os valores indevidamente cobrados dos alunos, além de obrigá-las a fornecer a grade curricular no ato da matrícula e nas rematrículas subsequentes. Foi determinada a condenação por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Desta forma, a controvérsia gravita na
responsabilização civil
das empresas requeridas, especificamente quanto às supostas condutas abusivas que teriam sido praticadas em desfavor dos alunos da instituição de ensino superior.
Todavia, visualizo
que inexistem fundamentos racionais ou jurídicos que possam embasar a decretação de indenização por danos morais e materiais, diante da ausência de qualquer ato ilícito praticado pelas segundas Apelantes, conforme
fundament
o a seguir.

Para melhor compreensão da controvérsia a sentença anotou:

“[...] No caso concreto, mesmo que as rés aleguem atender os dispositivos infraconstitucionais atinentes à espécie, isso não implica na legalidade da sua cobrança integral da mensalidade quando oaluno/consumidor não estiver matriculado/cursando todas as disciplinas correspondentes ao semestre em que estiver inscrito, porque essa conduta seria considerada abusiva, nos termos dos artigos39,incisosVeX e, art.51, inciso IV, ambosdoCódigo de Defesa do Consumidor.

Registre-se que os alunos/consumidores que embasaram oInquérito Civil sob no53/2018, autuado sob o SIMP no003764-005/2017, não cursavam todas as disciplinas do semestre em que estavam matriculados, eis que haviam sido reprovados em matéria obrigatória (pré-requisito), impedindo a matrícula em disciplinas subsequentes, das quais dependiam da aprovação naquela (obrigatória denominada ‘pré-requisitoRegistre-se que os alunos/consumidores que embasaram oInquérito Civil sob no53/2018, autuado sob o SIMP no003764-005/2017, não cursavam todas as disciplinas do semestre em que estavam matriculados’). [...]

Por conseguinte, a cobrança de serviço não prestado é passível de devolução, eis que vedado o locupletamento ilícito(art.884, CC).

No mesmo trilho, plausível é a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente (
dano material
), nos termos do artigo 42,parágrafo único,do Código de Defesa do Consumidor quanto, apenas e tão somente, às disciplinas não cursadas no semestre, uma vez comprovado que não fora efetuado o desconto proporcional, nos termos dos artigos 1o e 2o, daLei no9.870/1999. [...]”

Pois bem.
Quanto ao enriquecimento sem causa, o Código Civil preceitua:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la
, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

Incumbe ressaltar que a
Lei de Mensalidades (
Lei no 9.870/99) estabelece em seu art. 1o, § 3o a possibilidade de
acréscimo ao valor total da anuidade, nos termos a seguir:

“
Art. 1
o
O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. [...]

§3
o
Poderá
ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1
o
montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.
”

Nessa senda,
visualizo que
a jurisprudência dos Tribunais possu
em
entendimento pela possibilidade de acréscimo no valor da mensalidade, conforme
cito
:

APELAÇÃO CÍVEL - UNIVERSIDADES - AUTONOMIA - ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MENSALIDADES - VALOR - FIXAÇÃO - LEI 9.870/99
. 1."As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão"(artigo 207 da Constituição Federal). 2.
As instituições de ensino superior podem fixar o valor de suas mensalidades, desde que respeitados os critérios estabelecidos na Lei no 9.870/99,
que"dispõe
sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências"
. (TJMG - Apelação Cível 1.0188.04.027361-0/001, Relator (a): Des.(a) Maurílio
Gabriel ,
15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da sumula em 05/ 03/ 2021)

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. ART. 1o, § 3o DO, DA LEI No 9870/99
. Variação de custeio constatada em perícia judicial realizada em ação análoga, ajuizada por outro aluno da mesma instituição de ensino. Prova emprestada. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Contraditório oportunizado. Alegações incapazes de infirmar o trabalho do perito judicial. Política de descontos praticada pela faculdade que visa impedir a evasão dos alunos dos últimos anos. Abusividade não constatada. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido". (TJ-SP - AC: 10158393020168260344 SP 1015839-30.2016.8.26.0344, Relator: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 13/08/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2020).

Observa-se que as empresas recorrentes adotam um Processo de Ajuste de Mensalidade (PAM), cujo propósito é adequar os valores cobrados aos alunos com base na carga horária semestral. Conforme informado pelas empresas em apelação (ID 179755791, fls. 07-15), a cobrança do percentual de 20% sobre a carga horária foi realizada de maneira adequada no âmbito do PAM, respeitando os descontos concedidos pelas bolsas e a carga horária efetivamente cursada pelos alunos.

À luz dessas considerações, verifico, adicionalmente, que os documentos apresentados
se referem
a ocorrências que envolvem um número restrito de alunos. Ademais, constato que as empresas Unic Educacional LTDA e
Cogna
Educação S/A (Kroton Educacional S/A) procedem, de maneira adequada, à divulgação dos ajustes de mensalidade em seus murais, conforme evidenciam as fotografias juntadas aos autos na contestação, sob ID no 53112218 a 53112223.

Nesse passo, não vislumbro ato ilícito que justifique reparação ou violação ao disposto no art. 927 do Código Civil, uma vez que a cobrança da taxa está em conformidade com a legislação vigente e alinhada ao art. 2
0
7 da Constituição Federal
, t
al previsão busca resguardar o equilíbrio econômico-financeiro das instituições prestadoras de serviços educacionais, as quais detêm autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Por derradeiro,
os documentos juntados aos autos
não comprovam qualquer
ilegalidade ou abusividade que justifique a responsabilização civil e a fixação de indenizaçã
o por danos morais e materiais coletivos,
pois
se referem a casos isolados e individuais, não justificando a concessão de tutela a direitos difusos e coletivos
.

A respeito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL – INSUFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DANO MORAL COLETIVO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora seja possível mediante o móvel processual utilizado, em um primeiro momento, estabelecer parâmetros para posterior liquidação e isso inclui a quantificação efetivamente, no caso concreto, insuficiente o quadro probatório ora analisado para a condenação da instituição. 2.
“Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável” (STJ, REsp n. 1.502.967/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018).

3. Hipótese dos autos em que não restou evidenciada, considerando o molde exigido para a espécie, lesividade ao bem jurídico coletivo capaz de desbordar as raias do individual.
4. Recurso não provido. (TJ-MT 00006609020118110045 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSES INDIVIDUAIS E HOMOGÊNIOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 1 - Trata-se de ação civil pública proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABAPOANA em face de AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, objetivando a reparação pelos danos materiais decorrentes das interrupções e dos piques de energia elétrica que os munícipes sofreram entre 27/09/2010 e 29/09/2010. 2 - Art. 81 da Lei no 8.078/90. 3- Trata-se de interesse individual homogêneo, já que os titulares do interesse são identificáveis e o bem jurídico é divisível. 4-
Muito embora a responsabilidade dos fornecedores de serviço prescinda da demonstração do dolo ou da culpa, no caso do dano material, o dano deve ser deve ser efetivamente comprovado, uma vez que são raros os casos de dano material presumido
. 5- Verifica-se que o Autor fundamenta o pedido em reportagens veiculadas em jornais de circulação regional, as quais constatam a ocorrência do evento. 6- Apesar de o fato poder ser comprovado por meio das reportagens e que o prejuízo nesses casos seja usual, o dano por elas afirmado é extremamente genérico e abstrato, não havendo qualquer demonstração de sua efetiva ocorrência. 7- Ainda que se aplique a cláusula de inversão do ônus da prova, a Autora não está isenta de apresentar o fato mínimo constitutivo de seu direito. PROVIMENTO DO RECURSO, para julgar improcedente o pedido. (TJ-RJ - APL: 00026427620108190070, Relator: Des (a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020) (grifos nossos)

Por estes motivos afasto as indenizações por danos materiais e morais
.

No tocante ao fornecimento da grade curricular no momento da matrícula e durante o período de rematrícula, assiste razão o recurso das empresas, pois restou comprovado nos autos que os acadêmicos têm pleno acesso a essa informação.

Afirma a

Unic Educacional LTDA.- UNIC, mantenedora da Faculdade De Rondonópolis – “IES” e
Cogna
Educação S.A. (
Cogna
, nova denominação de Kroton Educacional S.A., quando em conjunto com UNIC
,

que
“[...]
Ocorre que as Apelantes já esclareceram, em sede de contestação e na manifestação ao despacho de saneamento de ID 87449202 (ID 53110173, item 40, e ID88797382, itens 17 e 18) que tanto no ato da matrícula quanto durante o curso, o aluno tem amplo acesso aos documentos institucionais da IES, dentre eles o Projeto Pedagógico do Curso (“PPC”), documento em que constam todas as informações necessárias do curso, inclusive a grade curricular.
[...]”

Nesse sentido, observo que
, de fato,
não há nos autos

provas que justifiquem a imposição da referida obrigação de fazer em desfavor das segundas Apelantes.

Quanto ao pleito do primeiro apelante referente a “
obrigação de fazer consistente em suspender o aceite

obrigatório do contrato de prestação de serviços semestral, devendo adotar

mecanismos para que o aluno, caso não concorde com qualquer das cláusulas,

possa discuti-las
”

(Id.
94875975
)
. Imperioso destacar a orientação da Corte Superior no sentido de que
“
O simples fato de o contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que o recorrente busca extrair da avença.
”.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos da
Constituição Federal de 1988, Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Mensalidade e dos acórdãos citados em sede recursal, não se justificando a indenização por danos morais e materiais,
eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,

1. REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelas segundas Apelantes;

2. REJEITO
a preliminar de prescrição arguida pel
o
primeir
o
Apelante;

3. REJEITO
a preliminar de julgamento
extra petita
suscitada pel
o
primeir
o
apelante;

4. NEGO
PROVIMENTO
ao
primeiro apelo (Ministério Público) e;

5. DOU PROVIMENTO
à segunda apelação cível (
UNIC Educacional Ltda. e
Cogna
Educação S.A.)
para reformar a sentença julgando improcedentes todos os pedidos formulados na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025